Tribunal: TJMT
Processo: 0149180-20.2017.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ELIZABETE DEVESA CINTRA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GOSSO

Número do Protocolo: 149180/2017
Data de Julgamento: 26-10-2020

E M E N T A
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - URV – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – REFERENTE A SERVIDOR PÚBLICO E EMPREGADO PÚBLICO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.
1. Se os fundamentos do acórdão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe.
2. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE nº 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
3. Quanto aos juros moratórios, a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança.
4. Em Juízo de retratação, com fulcro no art. 1.039 do CPC, retifica-se, em parte, o acórdão, de acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia sob o Tema 905, em relação aos juros e correção monetária.

EMBARGANTE:
ELIZABETE DEVESA CINTRA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GOSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Elizabete Devesa Cintra em face da decisão proferida no Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária de Sentença contra sentença proferida pelo Juízo de 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação.
Isso porque, o julgamento colegiado proferido em 21-11-2017 (fls. 154/165) não estaria em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de Recurso Repetitivo, sob o Tema nº 905.
No Juízo de origem foi proposta Ação Ordinária, em favor de Elisabete Devesa Cintra contra o Estado de Mato Grosso, com o escopo de condenar o Requerido a incorporar à remuneração, proventos ou pensão dos Autores, o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV.
Por sentença proferida em 20-9-2016 (fls. 105/111), julgou procedentes os pedidos, devendo ser apurado em liquidação de sentença o eventual percentual devido a título de URV, observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.
Consignou que, os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, até o advento da Lei nº 11.960/2009 (29-6-2009), e, após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo, além de correção monetária pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009 (29-6-2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços baixos ao Consumidor Amplo – IPCA.
Em face do decisum, o Estado de Mato Grosso, insurge-se contra a r. sentença, suscitando como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição, e no mérito, assevera que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, além do que, o diferencial perseguido a título de URV já foi devidamente incorporado quando da reestruturação da carreira.
No julgamento colegiado ocorrido em 6-2-2017 (fls. 154/165), à unanimidade, rejeitou a prejudicial e, no mérito, proveu parcialmente o recurso e, em sede de reexame necessário, retificou em parte a sentença, nos termos do voto da Relatora.
Em face do resultado desse julgamento, Elizabete Devesa Cintra, opôs Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de processo Civil, aduzindo, em síntese, que o acórdão embargado restou omisso quanto ao índice de correção monetária fixado, não especificando qual índice deve ser aplicado aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
No julgamento colegiado ocorrido em 19-3-2018 (fls. 198/203), à unanimidade, rejeitaram os Embargos de Declaração.
Em face do resultado desse julgamento, Elizabete Devesa Cintra, interpôs Recursos Especial nº 33771/2018, fls. 214/226.
De acordo com as razões do Recurso Especial, interposto por Elizabete Devesa Cintra, cinge-se a irresignação quanto ao acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração e, manteve a aplicação do IPCA-E desde a data fixada na sentença. Por isso, requer a reforma do acórdão recorrido, para que a correção monetária seja calculada com base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29-6-2009), a após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.
Ao realizar o juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência deste Sodalício, analisando o acórdão recorrido, observou a aparente desconformidade com a orientação do STJ (Tema nº 905), e determinou a devolução dos autos a esta Câmara, para possível juízo de retratação.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme anteriormente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Elizabete Devesa Cintra em face da decisão proferida no Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária de Sentença contra sentença proferida pelo Juízo de 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação, visto que o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária nº 99667-2017, diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicabilidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009.
Em face do resultado desse julgamento, Elizabete Devesa Cintra, opôs Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de processo Civil, aduzindo, em síntese, que o acórdão embargado restou omisso quanto ao índice de correção monetária fixado, não especificando qual índice deve ser aplicado aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Os Embargos de Declaração, foram rejeitados, mantendo incólume o acórdão objurgado.
Em decisão monocrática, a Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, determinou a devolução destes autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para um possível juízo de retratação, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no recurso paradigma (Tema 905).
Na ocasião do julgamento do apelo, consignei no voto que:

[...]
Em relação aos juros moratórios, estes incidirão a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09);
[...]
Em relação aos juros moratórios, estes incidirão a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09);
Quanto à correção monetária, é ela devida desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
[...]
Pois bem. De outro lado, importante ressaltar que o Superior Tribunal Justiça, no julgamento do tema 905, fixou as seguintes teses de incidência de correção monetária, a depender da condenação imposta à Fazenda Pública, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso se refere a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (Grifei)

Assim, no que se refere ao caso em tela, é certo que por se tratar de condenação judicial referente a servidor público, incide no caso a tese 3.1.1, qual seja: “sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
Partindo dessas premissas, em observância à tese 3.1.1 do Tema 905 do STJ, deve ser retificado o índice de correção monetária, devendo ser aplicado ao caso o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), bem como os juros moratórios, que devem incidir no caso em tela – posterior a julho/2009 – com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.
Isso posto, exerço o JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos dos artigos 1.030, II, e 927, III do CPC, para o fim de adequar ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, (Tema 905) do STJ, e determinar que:
Seja aplicada quanto à correção monetária o IPCA-E, bem como juros moratórios com base na remuneração oficial da caderneta de poupança – por serem valores cobrados posteriores a julho/2009, na forma estabelecida pelo REsp. 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ).
Comunique-se a decisão à Vice-presidência para aferir eventual prejudicialidade do Recurso Especial e Extraordinário em referência.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 26 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA